Tribunal: TJDFT
Processo: 0700784-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INCABÍVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENTE. AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE. VALORES RETROATIVOS. DECISÃO PRECÁRIA. COBRANÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. O Distrito Federal é garantidor do IPREV/DF – Instituto de Previdência do Distrito Federal, razão pela qual é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos segurados e seus dependentes. Existência, pois, de pertinência subjetiva da ação. Precedente deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
2. O pedido para depósito imediato dos valores retroativos devidos à parte configura pretensão de antecipação de tutela recursal e, por consequência, para que seja afastado o efeito suspensivo legal do recurso, a fim de a Sentença passe a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, o que na hipótese é incabível.
3. O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional. 3.1. Não é dado ao magistrado inferir pedidos implícitos, salvo as exceções legais, na medida em que se submete ao princípio da adstrição, sendo ilícito, em regra, a prolação de decisão de natureza diversa da pedida, conforme disposição dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.
4. Cabe à parte interessada cobrar os valores indevidamente pagos por força de decisão precária, após a reforma desta, o que pode ser feito nos próprios autos do processo, sem a necessidade de uma ação autônoma. Ou seja, se o benefício previdenciário foi pago por comando judicial precário, posteriormente reformado, a quem não fazia jus, a devolução deve ser perseguida nos autos em que proferida a decisão.
5. Tratando-se de condenação judicial de natureza previdenciária, a atualização do débito deve incidir, até 08/12/2021, correção monetária pelo INPC, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, sem ocorrência de juros de mora, tendo em vista que a citação ocorrera após a promulgação da EC 113/21. Após 09/12/2021, incide a SELIC, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice.
6. Há sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil) quando o pedido não acolhido representar 5% (cinco por cento) do valor da condenação.
7. Recursos conhecidos e não providos.